Tribunal: STF
Processo: HC 69838
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  LESÕES CORPORAIS  CULPOSAS. AUMENTO
INJUSTIFICADO DA PENA NA INSTÂNCIA RECURSAL.
         Condenação   monocratica  que   se   viu  injustificadamente
aumentada  na segunda  instância. Não  serve  de fundamento  habil ao
agravamento  da pena  tão-só a  alegação de  repressão e prevenção de
futuros delitos.
         Deferimento parcial da ordem.